Tribunal: TJDFT
Processo: 0739353-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739353-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELZIELLE JOSE TAVEIRA ARAUJO AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 64170411) interposto por ELZIELLE JOSE TAVEIRA ARAUJO em face de BANCO PAN S.A, ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação redibitória cumulada com danos morais n. 0723909-15.2024.8.07.0003, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos (ID 206145293 na origem): Recebo a inicial. Defiro ao autor os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Por outro lado, indefiro o pleito de urgência requerido, já que os vícios do veículo devem ser objeto de dilação probatória, com observância do contraditório. Certo, ainda, que a instituição financeira não participou do processo de escolha do bem, não devendo, por ora, ser penalizada por eventuais vícios no automóvel. Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa", sendo este um dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos previstos no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Há que se salientar, portanto, que a imposição de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo nos tempos atuais. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). É oportuno observar que, havendo interesse, a audiência de conciliação poderá se realizar em momento posterior ou, ainda, as partes poderão compor diretamente, trazendo ao juízo o acordo para homologação. Em síntese, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Ante o exposto, CITE-SE a parte ré pelo correio para contestar em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, tudo conforme o artigo 231, I, do CPC. Caso a parte ré tenha domicílio eleitoral ou seja parceira para citação eletrônica, dou à presente decisão força de mandado para fins de citação via sistema. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. A Resolução CNJ no 345/2020 teve por escopo fomentar a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Assim, atendendo ao projeto idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o “Juízo 100% Digital”. A tramitação exclusivamente por meio eletrônico dos processos neste Juízo já é uma realidade, forçada pela necessidade de adaptação à situação de pandemia de COVID-19, e se mostra proveitosa e frutífera, porquanto ensejadora de maior celeridade processual. Atualmente são realizadas por videoconferência as audiências, os atendimentos do cartório judicial único (Balcão Virtual) e o atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continua da mesma forma sob o Juízo 100% Digital. Assim, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021, as partes deverão se manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, importando o silêncio, após duas intimações, aceitação tácita. Deverão se pronunciar por escrito apenas aqueles que discordarem. A Agravante alega que ajuizou ação redibitória c/c danos morais, expondo irregularidades consumeristas por parte do Agravado na compra de uma caminhonete, Ford Ranger XLS - 2007, pela Agravante, em 09 de agosto de 2023, afirmando que observou existência de vícios ocultos no veículo. A Agravante afirma que o veículo foi levado à oficina mecânica parceira do Agravado dentro do prazo de garantia e, após análise, foi informada que o motor do veículo precisaria ser substituído, pois não haveria como consertar os defeitos. O veículo se encontra há quase 1 (um) desmontado na oficina, sem utilidade, e sem previsão para finalização dos serviços, gerando ônus em face de sua aquisição por meio de financiamento. Além disso, o veículo foi adquirido para ser instrumento de fonte de renda familiar, o que não se concretizou. Soma-se a isso a impossibilidade de a Agravante arcar com as parcelas firmadas no contrato de financiamento, restando inadimplente, o que a levou a ajuizar a ação na origem, temendo ter seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA) por inadimplência do financiamento veicular. Alega que a decisão de origem “não avaliou o preenchimento dos requisitos necessários para a aplicação medida solicitada, pois não houve a exposição adequada, ainda que de modo sucinto, das razões de fato e de direito que pudessem justificar o indeferimento”. Afirma que o acolhimento do pedido de suspensão dos pagamentos não prejudicará em nada a parte agravada, considerando que a dívida se encontra garantida pela alienação fiduciária incidente sobre o veículo. Alega que o Agravante pode responder pela demanda, invocando acórdãos deste TJDFT. Quanto ao perigo de dano, alega que não possui acesso ao veículo, pois está desmontado na oficina, de modo que pode, a qualquer momento, responder a ação de busca e apreensão ou ver seu nome inserido no cadastro de inadimplentes. Acrescenta a reversibilidade da medida, alegando que, ao final, caso improcedentes os pedidos da Agravante, a dívida será devidamente atualizada para pagamento, sem contar que o banco é credor fiduciário, ou seja, tem o bem como garantia de pagamento. A Agravante requer a antecipação da tutela para que seja suspensa a exigibilidade do contrato de financiamento do veículo Marca FORD, modelo RANGER XLS, cor prata, ano 2007/2007, placa JGZ-1207, de modo que o Agravada se abstenha de realizar qualquer ato para a cobrança judicial ou extrajudicial da dívida, inclusive com a inserção em órgãos de proteção ao crédito, até que haja a substituição do veículo. Não houve recolhimento do preparo em face da gratuidade concedida na origem. É o relatório. Decido. Dos requisitos extrínsecos e de admissibilidade O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil e tempestivo. Não houve recolhimento do preparo em face da gratuidade concedida na origem. Da antecipação da tutela recursal Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso, não observo a presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Isso porque, em que pese a alegação da Agravante a respeito de o juízo de origem “não avaliou o preenchimento dos requisitos necessários para a aplicação medida solicitada, pois não houve a exposição adequada, ainda que de modo sucinto, das razões de fato e de direito que pudessem justificar o indeferimento”, observa-se na origem os fundamentos utilizados pelo juízo para indeferir o pedido: (a) necessidade de dilação probatória; (b) limites da responsabilização do Agravado em face de contrato de compra e venda que envolve bem com alegado vício em negociação não participou. Em grau de tutela recursal, percebe-se que o fundamento fático-jurídico apresentado pela Agravante para fins de antecipação dos efeitos da tutela se funda na existência do vício oculto, razão pela qual necessita de dilação probatória, já que todos os pedidos da parte agravante se fundamentam na existência do alegado vício, que tem mantido o veículo inativo há quase um ano. Além disso, torna-se igualmente necessário apreciar a conduta, bem como a responsabilização do Agravado, o que não pode ser depreendido em sede de tutela de urgência sem o mínimo do contraditório, até porque a Agravante colacionou na origem, de forma unilateral, documentos que demandam contradita. Destaca-se, ainda, que eventuais prejuízos causados pela situação jurídica danosa descrita pela Agravante poderão ser dirimidos em sede de perdas e danos, sem que isso afete o resultado útil do processo. Por essas razões, entendo que não restam preenchidos os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal, vez que ausentes a urgência e probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de setembro de 2024 16:56:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador